Tribunal: STJ
Processo: 1048044-34.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135636 - SP(2025/0499966-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JORGE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353
LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - SP514529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação acidentária, objetivando a
concessão de auxílio-acidente. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 67.003,49 (sessenta e sete mil, três reais e quarenta e nove
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56526788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c09afceb-bab2-49eb-9253-0ee6f5d51601

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c09afceb-bab2-49eb-9253-0ee6f5d51601

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135636 - SP(2025/0499966-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JORGE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353
LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - SP514529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação acidentária, objetivando a
concessão de auxílio-acidente. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 67.003,49 (sessenta e sete mil, três reais e quarenta e nove
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:27
Código de Controle do Documento: f0d22880-5e26-48a5-94f6-f80f68a5d97f

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - "AFIADOR DE CARDAS"- TRAUMA NA CLAVÍCULA
DIREITA. MÉRITO - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO - PLENA
CAPACIDADE DE TRABALHO CONSTATADA - INDEVIDA A CONCESSÃO DO
AMPARO PRETENDIDO, POIS A DEMANDA ACIDENTÁRIA TEM COMO
OBJETIVO A REPARAÇÃO DA INCAPACIDADE DECORRENTE DO ACIDENTE OU
DA DOENÇA PROFISSIONAL E NÀO DA MERA LESÃO OU MOLÉSTIA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O acórdão recorrido examinou apelação cível versando sobre benefício
acidentário (auxílio-acidente) decorrente de fratura de clavícula direita com alegada
redução da capacidade laborativa de segurado que exercia a função de “afiador de
cardas”. A 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por
unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência
fundada em perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade e de redução da
capacidade para o trabalho habitual (fls. 144-148).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal (
).
art. 105, inciso III,
CF/1988
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Presidência
da Seção de Direito Público do TJSP, analisou a insurgência. De início, quanto à LINDB,
assentou-se que não cabe ao STJ a análise de princípios como direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada, por se revestirem de carga eminentemente
constitucional. Em seguida, aplicou-se o
(
e
Tema 1246/STJ
REsp 2.082.395/SP
DJe
. Assentou-se, ainda, o óbice da
para
REsp 2.098.629/SP,
18/11/2024)
Súmula 7/STJ
o reexame do conjunto fático-probatório subjacente às conclusões periciais e judiciais
Documento eletrônico VDA55698407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:27
Código de Controle do Documento: f0d22880-5e26-48a5-94f6-f80f68a5d97f

(fls. 191). Com base no
I, “b”, do
negou-se seguimento ao recurso
art. 1.030,
CPC/2015,
na parte abrangida por tema repetitivo, e, quanto ao mais, inadmitiu-se o recurso (art.
1.030, V, do
.
CPC/2015)
Contra tal decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp), com
fundamento no
do
art. 1.042
CPC/2015.
O Agravo Interno em Recurso Especial foi julgado pela Câmara Especial de
Presidentes do TJSP, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a
decisão agravada (fls. 213-217).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
18. Dessa forma, dada a redução laboral que acomete o Recorrente e, em
contrapartida, a não concessão da benesse na via administrativa, de forma automática, após
a cessação do auxílio-doença, a não concessão na via judicial contrariando jurisprudência
pacificada do STJ em casos análogos, tais medidas afrontam não o artigo 86, da
mas também o Tema Repetitivo 416, do STJ.
Lei no 8.213/91,
19. Data máxima vênia, a decisão proferida, em verdade, contraria o tema 416 do
STJ, uma vez que há, SIM, existência de redução da capacidade laboral do Recorrente,
ainda que mínima, conforme fora amplamente debatido e comprovado nos autos, de
maneira documental e pericial.
[...]
28. Todavia, o perito médico não abordou a mímica da atividade profissional do
periciando, deixando de mencionar quais são as exigências físicas da função laboral,
conforme preconiza o Manual Técnico da Perícia Médica Previdenciária - Resolução n° 637
de 19 de março de 2018, o que compromete a integridade do laudo pericial.
PRES/INSS
[...]
32. Neste sentido, é importante destacar que a dignidade da pessoa humana, prevista
no artigo 1°, III da Carta Magna, possui caráter de direito fundamental, que visa preservar a
dignidade e oferecer condições, no caso em tela, para que o segurado tenha uma vida digna,
inclusive para exercer o seu trabalho.
Documento eletrônico VDA55698407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:27
Código de Controle do Documento: f0d22880-5e26-48a5-94f6-f80f68a5d97f

[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Realizada a perícia judicial, o médico perito, Dr. Alfredino Queiroz Mazzariol, após
colher o histórico laboral e das funções exercias pelo periciando, bem como realizar
anamnese, analisar os documentos médicos e realizar exame físico, não constatou
anormalidades que comprometessem a capacidade laborativa do autor.
[...]
Por óbvio, não se desconhece a tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 416. Ainda que a lesão mínima ou a demanda por maior
esforço para a realização das atividades habituais sejam passíveis de indenização
acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho, restou
claramente apontado pelo perito que tal não é o caso dos autos.
[...]
Nos termos da legislação acidentária, dentre outros requisitos, a concessão de
benefícios fica condicionada à comprovação de incapacidade laborativa. Contudo, no caso
sob análise, o perito de confiança do juízo, após anamnese do autor, exames físicos, análise
da documentação médica e exames pretéritos, bem como verificação do histórico laboral do
recorrente e de suas funções e, ainda, levando em conta as atividades por ele executadas no
trabalho, concluiu expressamente que o ora apelante não apresenta redução de capacidade
para suas atividades habituais.
[...]
Com efeito, o laudo pericial foi bem fundamentado e é suficiente como prova técnica
para formar o convencimento do juízo.
[...]
Sendo assim, é indevida a concessão do amparo pretendido pelo apelante, pois a
demanda acidentária tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente
ou da doença profissional e não da mera lesão ou moléstia.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55698407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:27
Código de Controle do Documento: f0d22880-5e26-48a5-94f6-f80f68a5d97f

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:27
Código de Controle do Documento: f0d22880-5e26-48a5-94f6-f80f68a5d97f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.135.636 / SP
Número Registro: 2025/0499966-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10480443420248260053
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353
LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - SP514529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:40
Código de Controle do Documento: 3f549b7d-96df-4cfa-9c44-4bbead79dce3